Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-06.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002401-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAPIRUS LIVRARIA, PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME - CNPJ: 37.493.863/0001-58 (AGRAVADO), LAUDICEIA GONZAGA NERY - CPF: 395.755.781-04 (AGRAVADO), CANDIDO TELES DE ARAUJO - CPF: 072.438.391-34 (ADVOGADO), FLAVIANNE VAZ ANDRADE - CPF: 014.869.321-00 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CENSEC – MEDIDA POSTERGADA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO
.

O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da empresa devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual a decisão que indeferiu o pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser mantida.

A decisão que posterga a análise do pedido de expedição de ofício ao CENSEC não é atacável pela via do agravo de instrumento, por não possuir cunho decisório, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse tocante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002401-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

PAPIRUS LIVRARIA, PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001422-64.2013.8.11.0004 (Cód. 169366), ajuizada em face de
PAPIRUS LIVRARIA, PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME e OUTROS
, que indeferiu o pedido de inclusão dos executados no SERASAJUD, bem como postergou a pesquisa junto ao CENSEC para depois da juntada do mandado de constatação.

O agravante aponta que
“Compete ao Exequente/Agravante requisitar medidas judiciais que lhe auxiliem na satisfação de seu crédito e impinjam o devedor ao pagamento, a fim de proporcionar efetividade à tutela jurisdicional”
(sic).

Para tanto, a teor do que dispõe o artigo 782, §3º do CPC, afirma que
“Em não sendo atestado o cumprimento obrigacional pela parte adversa, ou seja, em se verificando o inadimplemento da dívida no decurso do processo, podem ser tomadas as medidas pertinentes para assegurar o seu direito creditício, e a inscrição no rol de inadimplentes é uma dessas medidas legais”
(sic).

No que diz respeito à pesquisa junto CENSEC, aduz que
“foi feito para que houvesse acesso a escrituras e procurações lavradas em nome do Agravado, pois, conforme o provimento nº 18 do CNJ e e-mail anexado a petição, enviado pela própria CENSEC em resposta ao pedido de obtenção de tais escrituras e procurações, tal medida somente é possível através de determinação judicial”
(sic).

Assim, entende que
“é latente a necessidade de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento ora interposto, pois em decorrência da r. decisão agravada, estará o Agravante impedido de utilizar os meios existentes para alcançar o seu crédito”
(sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para que o nome dos executados/agravados no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), via sistema

SISBAJUD,

bem como para expedir pesquisa junto ao CENSEC (id. 119516456).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/02/2022, por esta Relatoria (id. 119516456).

A empresa agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 122769958 - Pág. 1).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118205977.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
, ora agravante,
ajuizou a ação de
execução de título extrajudicial
em desfavor de
PAPIRUS LIVRARIA, PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME e OUTROS
, almejando o crédito de R$13.276,47 (treze mil, duzentos e senta e seis reais e quarenta e sete centavos), referente a Cédula Bancária – Empréstimo – Capital de Giro nº 351/5509108.

E executada/agravada foi citada e efetuou parte do pagamento de parte do débito (id. 56867521 - Pág. 148 e 56867521 - Pág. 200), razão pela qual o feito prosseguiu quanto ao saldo remanescente. No entanto, depois de várias tentativas de constrição de dinheiro ou bens o feito foi para o arquivo.

Intimado para prosseguimento do feito, o agravante requereu penhora por meio do Sistema SISBAJUD, assim como acesso de outros sistemas,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Defiro o pedido de penhora por meio do Sistema SISBAJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, do CPC.

Proceda-se com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Com a resposta positiva do Banco Central, intime-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 854, §3º, do CPC e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 5 (cinco) dias.

Caso não sejam encontrados ativos para penhora, defiro a consulta via sistema RENAJUD, sobre eventuais veículos localizados em nome da parte executada.

Ressalte-se que, em caso de haver veículos registrados em nome da parte devedora, compete ao exequente promover os atos necessários à localização dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de penhora.

Defiro, ainda, o pedido para realização de consulta junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da executada pessoa física, como requerido.

Mencione-se que os ECFs de pessoas jurídicas também são acessadas por meio do INFOJUD, motivo pelo qual indefiro o pedido de expedição de ofício à Receita Federal.

Existindo resultado positivo junto ao INFOJUD, referidos documentos serão inseridos de forma sigilosa somente sendo liberado o acesso a partes e servidores.

Juntada a resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito.

Defiro, desde já, a expedição de mandado de constatação, nos termos requeridos, a fim de se averiguar se a empresa executada ainda mantém suas atividades no endereço, bem como a expedição de certidão premonitória.

Quanto ao SERASAJUD, entendo incabível, no presente feito, uma vez que a parte exequente se trata de pessoa jurídica e tem amplo acesso aos cadastros de inadimplentes, especialmente, no que tange à inclusão de devedores, motivo pelo qual impertinente a intervenção judicial neste caso. Assim, indefiro o pedido de inclusão dos executados junto ao SERASAJUD.

Por fim, postergo a análise dos pedidos de pesquisa junto ao CENSEC para depois da juntada do mandado de constatação
(...)”
(Id. 72501328 – autos de origem)

O agravante pretende
que nome dos executados/agravados sejam incluídos no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), via sistema

SISBAJUD,

bem como para expedir pesquisa junto ao CENSEC, para ter acesso a escrituras e procurações em nome do agravado.

No que concerne a inclusão no nome do agravado no
SERASAJUD, a
disciplina do artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que, a requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Veja-se:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...) § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Logo, não se trata de uma medida impositiva ao magistrado. A utilização da norma deve ser feita de maneira complementar, pois cabe ao credor demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, para, então, pleitear a intervenção judicial.

No caso dos autos, conforme delineado pelo magistrado singular a parte exequente se trata de pessoa jurídica que tem amplo acesso para inclusão de seus devedores nos cadastros de restrição ao crédito, razão pela qual não se mostra pertinente a irresignação quanto a esta medida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la.
No caso dos autos, não havendo demonstração de que o credor está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido
”.
(TJ-DF 07172189620218070000 DF 0717218-96.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mais, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DO SERASAJUD - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito/débito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.
Outrossim, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida”
.
(TJ-MT 10038197620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Ademais, em consulta dos autos na origem, nota-se que quanto ao pedido de penhora
online
, foram bloqueados os valores de R$9.690,64 (nove mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) nas contas da empresa executada (id. 72918062 - Pág. 2, autos de origem), sem considerar a quantia já que foi liquidada no importe de R$ 6.345,83 (seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

No que concerne ao pedido de expedição de ofício ao
CENSEC
, constata-se que o magistrado condicionou sua expedição para depois da juntada do mandado de constatação.

Sabe-se que a decisão que deixa de apreciar o pedido deduzido pela parte não é atacável pela via do agravo de instrumento, isso porque o pedido está sob análise, o que impossibilita a interposição do recurso eleito.

A propósito, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA- DECISÃO SANEADORA DO INCIDENTE – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS –
DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO A COISA JULGADA PARA O MÉRITO DO INCIDENTE –
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
- PRELIMINAR DO AGRAVADO DE NÃO CONHECIMENTO FRENTE AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1. 015 DO CPC – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que posterga análise
de preliminar de ilegitimidade passiva e de violação a coisa julgada. Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido”.
(TJ-MT 10063368820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022